Tribunal: STF
Processo: RHC 247878
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 909.586/MS), assim ementado (eDOC 76): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA ANÁLISE PRETENDIDA NA VIA DO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA AGRAVO. REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão impugnada pelos próprios fundamentos. 



    II - A instância de origem entendeu, de forma fundamentada, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, que ficaram comprovadas a materialidade e a autoria delitivas. A análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de habeas corpus. 



    III - "O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição dos pacientes ou, ainda, a desclassificação da conduta a eles imputada, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fáticoprobatório, o que é inviável na via eleita.4. Agravo regimental desprovido" (AgRg no HC n. 874.320/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 18/4/2024).



    Agravo regimental desprovido.”



    Busca-se, em suma, o restabelecimento da sentença de primeiro grau que absolveu o ora recorrente pela suposta prática do delito de roubo circunstanciado, sob a alegação de inexistência de provas suficientes para a condenação. Alega-se, nesse sentido, que “a única pessoa que indica o recorrente como partícipe do delito é o coacusado Marcivanio, cuja indicação foi realizada por fotografia, sem as formalidades legais contidas no art. 226, do CPP, e ainda, no intuito de excluir a participação do irmão Odair” (eDOC 82, p. 18). 



    É o relatório. Decido.



    No caso concreto, a ilegalidade apontada não pode ser aferida de pronto. 



    Com efeito, conforme assentando pelo Superior Tribunal de Justiça, o acórdão condenatório da origem, amparado em vasto conjunto fático-probatório, chegou à conclusão de que haviam provas suficientes da prática delitiva por parte do aqui recorrente, conforme se depreende dos seguintes excertos (eDOC 76, p. 3-6):



    “Conforme expresso na decisão impugnada, no caso concreto, o voto-condutor do acórdão combatido efetuou o cotejo das provas carreadas aos autos e concluiu pela existência de elementos probatórios a comprovar a autoria delitiva do paciente, a teor dos excertos abaixo (fls. 699-705):



    ‘Em relação ao crime de roubo majorado, apenas José Fernando deve ser condenado, pois as provas confirmam referida prática delitiva, mas o mesmo não se pode afirmar para Odair, para quem a absolvição será mantida. 



    José Fernando, interrogado na fase judicial, disse que não participou do roubo, que se tivesse participação também estaria no local de entrega da camionete, que à época estava evadido, que não conhece Marcivânio e Poliana, eles apenas moram perto de sua casa.



     Os policiais que atuaram no caso externaram a respeito das diligências realizadas a fim de descortinar o roubo da camionete Toyota/Hilux, explicando como alcançaram os autores do delito. 



    Os policiais militares David da Silva e Souza e Paulo Roberto Gavilan Garcia, ouvido em juízo, disse que foram acionados em razão de atitude suspeita de indivíduos que estavam em uma camionete estacionada entre duas carretas, em abordagem identificaram que referido veículo era o objeto de roubo praticado dois dias antes. Na camionete estavam Marcivânio, o qual possui deficiência física, a esposa Poliana e uma criança. Em entrevistas, Marcivânio e Poliana confirmaram que o veículo havia sido roubado. Marcivânio detalhou que, à ocasião do delito, estava junto com um indivíduo de alcunha "gordo" (posteriormente identificado como José Fernando),utilizaram uma arma de fogo e um veículo Chevrolet preto, "gordo" foi quem desceu do carro e abordou a vítima, após foram para a casa de Marcivânio e Poliana guardar o veículo preto e arma de fogo utilizados, bem como a camionete roubada, que posteriormente seria levada para o Paraguai. Afirmaram que na casa de Marcivânio e Poliana foram encontrados o automóvel Corsa Preto e a arma de fogo utilizados. 



    Os policiais militares que atuaram no dia do flagrante não externaram que o crime de roubo foi apenas por duas, sendo elas Marcivânio e "gordinho", posteriormente identificado com José Fernando. 



    O policial civil Márcio César Pontes, sob o crivo do contraditório, afirmou que, após o roubo, a vítima levou filmagens do veículo utilizado pelos autores do crime (corsa preto sem vidro traseiro), inclusive apresentou informações recebidas pelo Facebook acerca da pessoa que seria proprietário do referido carro, o que possibilitou a qualificação do acusado Marcivânio, posteriormente reconhecido pela vítima como sendo um dos assaltantes. Marcivânio, então, indicou o coautor do roubo, através de telefone e alcunha utilizada ("gordinho"), e com essas informações, junto ao SIGO, chegaram à pessoa de José Fernando, o qual foi posteriormente reconhecido por Marcivânio como seu comparsa. Quanto a Odair, salientou que foi Poliana quem o colocou como coautor do delito, contudo, a vítima não o reconheceu como sendo umdos partícipes. 



    O Relatório de Investigação de fls.87/99 corrobora a forma como os investigadores chegaram ao coacusado José Fernando: No mesmo dia foi colhido o depoimento de MARCIVANIO que nos relatou o iter criminis. Ele relatou que conheceu um sujeito de alcunha "GORDINHO" na cela em que ficou preso em data passada que não sabe informar. Já em liberdade, "GORDINHO" reconheceu MARCIVANO na rua e conversaram sobre estarem sem dinheiro. Nesse momento avistaram uma caminhonete passando e combinaram o assalto. MARCIVANIO confessou que a arma utilizada no momento do crime era de sua propriedade e que a teria emprestado para que GORDINHO realizasse o assalto. Relatou que foi dirigindo o CORSA HATCH e que GORDINHO foi no banco do passageiro com a arma de fogo para poder anunciar o assalto. 



    Ainda em seu depoimento, MARCIVANIO informou que, após o delito, GORDINHO deixou a arma em sua residência e a HILUX em um posto de gasolina, pedindo para que MARCIVANIO fosse até o posto ficar com o veículo e aguardar um indivíduo de alcunha "GORDÃO", que iria pegar o carro e levar para o Paraguai. MARCIVANIO disse não conhecer "GORDÃO" e que apenas o estava aguardando para entregar o carro, que seria vendido por R$ 8.000,00 (oito mil reais), dos quais receberia R$3.000,00 (três mil reais). 



    (...) 



    Em continuidade as investigações, tendo como ponto de partida a informação de que MARCIVANIO conheceu "GORDINHO" quando ficou preso, enquanto ainda andava normalmente (uma vez que hoje o autor não se locomove perfeitamente em virtude de possuir uma doença degenerativa que limita suas movimentações), fizemos um levantamento para identificar quando ocorreu essa prisão e as pessoas que estiveram com ele. 



    Diante das investigações, apuramos que tal situação aconteceu em outubro de 2012, num período entre 21/10/2012 a 24/10/2012 no DEPAC-PIRATININGA-CG, momento em que MARCIVANIO ficou preso pelo delito de disparo de arma de fogo. 



    Utilizando a base de dados do SIGO, identificamos outros 13 homens que também ficaram presos ou passaram pela carceragem neste período. 



    Então, mostramos imagens desses indivíduos para MARCIVANIO, que prontamente reconheceu JOSÉ FERNANDO DA SILVA SANTOS (conforme imagem 13) como sendo a pessoa de "GORDINHO", seu comparsa na prática do delito. De fato, a vítima não foi capaz de afirmar com precisão quem eram os demais envolvidos no roubo, a não ser Marcivânio. 



    Entrementes, Marcivânio, interrogado em juízo, disse que foi chamado por José Fernando, vulgo "gordinho", para cometerem o roubo. No veículo corsa cor preta apenas estavam ele e "gordinho", o qual fez uso da arma de fogo.



     Mencionou que Poliana apenas guardou a arma de fogo após os fatos, mas não participou do roubo, bem como Odair não teve qualquer envolvimento. Enfatizou que "gordinho" passou em frente sua casa no dia dos fatos e pediu para que fossem até o local onde roubariam a camionete, sendo que, após, o objeto da subtração seria entregue para um terceiro, alcunha "gordão", que José Fernando ("gordinho") conhecia. 



    Aliás, a versão judicial de Marcivânio foi a mesma apresentada no inquérito (fls. 37/38), apontando a coautoria de José Fernando, o qual até então conhecia apenas como "gordinho". Inclusive, em conformidade como Relatório de Investigação, apontou a forma como conheceu José Fernando, enquanto estiveram presos na mesma cela:(...) perguntado como ocorreu o roubo, respondeu que quando ficou preso pela posse de arma de fogo conheceu um individuo chamado 'gordinho' na cela; QUE, após sua liberação gordinho o reconheceu na rua e conversaram que estavam sem dinheiro e gordinho disse que tinha uma caminhonete passando e resolveram 'pegar'; QUE, o interrogado e gordinho combinaram o assalto; QUE, o assalto se deu no bairro botafogo, tendo a vitima estacionado o carro parando na casa de alguém; QUE, não conhecia a vítima; QUE, o interrogado tinha uma arma em casa e deu para 'gordinho' para realizarem o assalto; QUE, o interrogado saiu com o carro dirigindo e gordinho na carona com a arma; QUE, gordinho deu a voz de assalto: QUE, deixou ele com arma e ele foi para a casa; QUE, após o roubo gordinho deixou a arma na casa dele e deixou a caminhonete no posto, no distrito Indu Brasil; QUE, após deixar a caminhonete no posto 'gordinho' avisou para o interrogado ir até o local; QUE, gordinho Informou que iria vender o carro para um indivíduo chamado 'gordão', o qual iria mandar alguém para buscar o carro no posto; QUE, não conhece esse indivíduo, só sabe que ele ia mandar pegar o carro para mandar para o Paraguai; QUE, gordinho ia vender o carro por R$ 8.000,00 e iria dar para o interrogado o valor de R$ 3.000,00 (...) Outrossim, em juízo, a acusada Poliana disse que estava junto com o marido Marcivânio quando foram presos em flagrante na posse da camionete que havia sido subtraída pelo convivente com envolvimento conjunto do alcunhado "gordo". 



    Portanto, as provas são suficientes para convicção de que José Fernando foi coautor do roubo da camionete.(...)Oportuno consignar que José Fernando disse não conhecer os corréus, contudo, paradoxalmente, afirmou que mora perto da residência de Marcivânio e Poliana, o que, portanto, se coaduna com a versão de Marcivânio, no sentido de que "gordinho" passou em frente à sua casa – a corroborar a proximidade das moradias – e conversaram, pois se conheciam de cela prisional, e, por estarem sem dinheiro, resolveram praticar o roubo. 



    José Fernando não apresentou qualquer motivo para Marcivânio ter lhe incriminado gratuitamente, apenas optou por negar conhecê-lo, conquanto tenha dito que moravam próximos. 



    Aliás, Marcivânio sequer mencionou a respeito de residirem perto, pelo contrário, falou não saber onde José Fernando morava, apenas demonstrou conhecer José Fernando pela alcunha "gordinho", indicando que estiveram presos na mesma cela da Delegacia.



     Isso indica que Marcivânio não teve intenção de proceder a uma delação imotivada de José Fernando, porquanto, assim fosse, teria apresentando dados e informações mais concretas aos investigadores, os quais, para alcançarem o coautor do roubo, precisaram recorrer ao SIGO, sendo que, a partir daí é que Marcivânio confirmou que seu conhecido "gordinho" era a pessoa de José Fernando. 



    São indícios que, somados às provas, faz emergir, portanto, acervo que conduz à confirmação segura a respeito da participação de José Fernando, o qual não apresentou qualquer justificativa para ser incriminado supostamente sem motivo por um corréu confesso. 



    Por isso, então, não há como se desconsiderar as circunstâncias concretas dos acontecimentos, correlacionadas os fatos em julgamento, devidamente comprovadas, a possibilitar, mediante juízo racional e persuasivo, conclusão a respeito da conduta que se imputa ao réu.’



    Assim, eventual desconstituição de tais premissas demandaria aprofundada dilação probatória, totalmente incompatível com a via eleita.”



    Registro, portanto, que não há como dissentir das premissas fáticas assentadas nas decisões das instâncias ordinárias sem empreender análise do conjunto fático-probatório - providência incabível na via eleita. Nessa linha:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC 232960 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 10-11-2023 - grifei)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOCUMENTO FALSO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INCABÍVEL. COMPETÊNCIA PARA OS CRIMES DE FALSO. HARMONIA ENTRE O ATO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não é possível, em sede de habeas corpus e seu respectivo recurso ordinário, o reexame de fatos e provas. 



    2. A competência para o crime de uso de documento falso é da União se praticado o crime em detrimento de serviço federal, o que não ocorre se apresentado o documento mendaz a policiais militares, ainda que em rodovia federal. 



    3. Agravo regimental desprovido.” (RHC 235155 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10-07-2024)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E ROUBO CIRCUNSTANCIADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. ALEGADO BIS IN IDEM ENTRE O CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E A CAUSA DE AUMENTO DO INC. V DO § 2º DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 240220 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 22-05-2024 - grifei)



    No que se refere à tese de ilegalidade no reconhecimento fotográfico, nos termos do que dispõe do art. 226 do Código de Processo Penal, observo que o STJ rechaçou a questão, porquanto somente foi ventilada em sede de agravo regimental, revelando-se como nítida inovação recursal. Salientou-se, ainda, que “a leitura do acórdão impugnado na impetração demonstra que tal nulidade não foi arguida perante a Corte de origem, de maneira a caracterizar supressão de instância” (eDOC 76, p. 8).



    Como se vê, no âmbito do STJ, esse tema não foi debatido, razão pela qual não se inaugura a competência do Supremo Tribunal Federal para o enfrentamento da matéria.



    Isso porque, “[i]nexistindo deliberação colegiada do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão de fundo suscitada pelo impetrante, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância” (HC 124.561 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10.02.2015).



    Dessarte, como o ato inquinado coator não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não era mesmo o caso de concessão da ordem.



    Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente